Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. CONTRATO FRAUDULENTO. ILICITUDE DA CONDUTA DO BANCO RÉU RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. DANO MATERIAL INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A situação narrada pela parte autora não se enquadra no conceito legal de julgamento extra petita (arts. 141 e 492, ambos do CPC), visto que as questões analisadas pelo Juízo a quo estão congruentes com os limites do pedido e da causa de pedir. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. No caso em comento, a ilicitude da conduta do banco réu foi reconhecida judicialmente, sendo indevido o apontamento do nome do autor em cadastro de devedores. A simples inclusão indevida no nome do autor/apelante em cadastro de órgãos de proteção ao crédito ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
3. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Mantém-se a condenação do banco réu/apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais ao autor/apelante.
4. Nos termos da súmula 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ que estabelece que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
5. Não há que se falar em dever da parte ré em custear os honorários contratuais devidos ao patrono da parte autora, visto que se trata de mera liberalidade, em cuja negociação a parte ré não interveio
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que os juros moratórios da condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais incidam a partir da data do evento danoso, conforme estabelece a súmula 54 do STJ.